Tribunal: STF
Processo: Rp 1390
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- E INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL QUE VINCULA OS VENCIMENTOS DOS
DESEMBARGADORES AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL, MESMO SOB A
FORMA DE PISO EQUIVALENTE A PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DESSES ÚLTIMOS
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 13, 57, II E 98, PARAGRAFO ÚNICO).
RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUE SE ESTENDE O MESMO VÍCIO.
EQUIPARAÇÃO, TAMBÉM VEDADA, ENTRE CARGOS DE PROCURADORES DO ESTADO
E PROCURADOR DA JUNTA COMERCIAL (ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, CITADO),
CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE CONCURSO PÚBLICO (CONSTITUIÇÃO, ART.
97, PARAGRAFO 1).